Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-63.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805004-63.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL E DANO MORAL À IMAGEM DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de primeiro grau. A sentença condenou o ente municipal à obrigação de realizar obras para o funcionamento regular da Central de Abastecimento de Parauapebas (CAP), adequando-a à legislação ambiental, bem como determinou a cessação de interferências no funcionamento de hotel vizinho e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em favor da empresa hoteleira autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento do dano ambiental; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais a pessoa jurídica em decorrência de prejuízos à sua imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano ambiental está devidamente comprovado por laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que atestou o lançamento irregular de efluentes pela Central de Abastecimento, em operação desde 2014 sem licenciamento ambiental e sem estrutura de esgotamento, causando contaminação do solo e riscos à saúde pública.

A responsabilidade civil por dano ambiental do Município é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A construção da Central sem a devida infraestrutura e licenciamento ambiental configura conduta ilícita administrativa, que justifica a intervenção judicial para compelir o ente público à regularização ambiental da obra.

O dano moral à empresa autora restou caracterizado diante da exposição prolongada, por mais de sete anos, a ambiente insalubre próximo ao seu estabelecimento, com prejuízo à sua imagem e reputação, sobretudo por tratar-se de hotelaria e alimentação.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) é proporcional aos transtornos experimentados e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

É legítima a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11 do CPC, considerando o desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do ente público por dano ambiental é objetiva e prescinde de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta lesiva e do nexo causal.

É válida a condenação por danos morais à pessoa jurídica quando comprovado prejuízo à sua imagem institucional decorrente de conduta administrativa irregular.

Laudo técnico elaborado por órgão ambiental municipal é meio idôneo de prova para fins de reconhecimento de dano ambiental.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, 196 e 200, IV; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 27.08.2014, DJe 05.09.2014; STJ, REsp 1.414.725/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2016, DJe 14.11.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805004-63.2021.8.14.0040

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO:
VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25529952)

interposto por

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25111371 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedentes os pedidos do autor e determinou que o Município procedesse com as obras necessárias para o devido funcionamento da Central de Abastecimento de Parauapebas, de modo que seguisse a legislação vigente, bem como deixasse de interferir no funcionamento do estabelecimento hoteleiro do autor. Além de condenar a municipalidade ao pagamento de quantia à título de indenização por danos morais, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o autor não demonstrou de forma consistente como se quantificou o valor do alegado prejuízo ao meio ambiente, e sequer, o Juízo fundamentou em sentença qual o critério avaliado para se chegar nas obrigações impostas.

Afirma que, para haver condenação por infrações ou crimes ambientais, não basta mero relatório de fiscalização elaborado por órgãos públicos da própria Administração, é necessária a aferição mediante laudo pericial. Ou seja, ao verificar a ocorrência de dano ambiental, deve ser realizado laudo pericial confeccionado por profissional legalmente habilidade. O que não existe nos autos.

Menciona que descabe a condenação do Município ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25682316), na ocasião o agravado requer seja negado provimento ao recurso e majorada a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho advocatício nesta fase processual.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedentes os pedidos do autor e determinou que o Município procedesse com as obras necessárias para o devido funcionamento da Central de Abastecimento de Parauapebas, de modo que seguisse a legislação vigente, bem como deixasse de interferir no funcionamento do estabelecimento hoteleiro do autor. Além de condenar a municipalidade ao pagamento de quantia à título de indenização por danos morais, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25111371):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, “d” e XII, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a decisão do Juízo a quo que reconheceu os danos contra o meio ambiente decorrentes da inexistência de Estação de Tratamento para atender à Central de Abastecimento de Parauapebas, bem como os danos morais à imagem do autor.

Inicialmente, alega o apelante que o magistrado de origem incorreu em erro ao não demonstrar de forma consistente o prejuízo causado ao meio ambiente. Afirma que somente seria possível o reconhecimento dos danos mediante a realização de laudo pericial.

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntado pelo apelado o Laudo Ambiental realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizado com o fim de averiguar possível irregularidade constante da “denúncia sobre lançamento de efluente oriundo do Centro de Abastecimento de Parauapebas – CAP”, cuja conclusão transcrevo a seguir:

“3. CONCLUSÃO

O lançamento de efluente em área inapropriada e sem qualquer tipo de tratamento causa inúmeros impactos ambientais, dentre eles podemos citar: Contaminação do lençol freático, eutrofização de cursos hídricos, proliferação de vetores causadores de inúmeras doenças, dentre outros.

Destarte é importante informar que o estabelecimento encontra-se em desconformidade com o artigo 27 da Política Municipal de Meio Ambiente Lei 4.253/02, cometendo infração ambiental conforme previsto no Art. 66 do Decreto Federal 6.514/08, e Art. 49 da Lei Federal 9.433/2007, por operar sem licença ambiental causando visível poluição ambiental.

Para que seja solucionado o problema é essencial que o órgão responsável pela gestão do CAP prossiga com o processo de Licenciamento ambiental, apresente o projeto da E.T.E instalada no local e faça as devidas adequações na mesma, para que o dano ambiental seja sessado imediatamente, acabando com o transtorno causado aos contribuintes do município no local.” (ID n. 20698209 – pág. 2/ID n. 20698210 – pág. 1)

Tal conclusão confirma a situação verificadas nas fotografias acostadas aos autos, que revelam a completa falta de infraestrutura de esgotamento de resíduos na área da CAP (ID n. 20698198 – pág. 3-4; ID n. 20698200 – pág 1-8; ID n. 20698201 – pág. 3-4; ID n. 20698202 – pág. 2-3).

Desta feita, o dano ambiental encontra-se devidamente comprovado na instrução processual, verificando-se o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente (construção da CAP sem prévia estrutura para escoamento de dejetos) e o dano ambiental causado.

Ademais, como bem consignou o Parquet em primeira instância:

“(...) verifica-se que a Prefeitura de Parauapebas iniciou o processo de licenciamento ambiental do Centro de Abastecimento de Parauapebas apenas em 2021 (Id52056080), ou seja, 08 anos após o início das atividades.

Ademais, pelo que consta nos autos, não foi constatado nenhum relatório técnico de vistoria e nem de análise documental referentes ao Centro de Abastecimento de Parauapebas, elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA, procedimentos imprescindíveis para a avaliação de quaisquer requerimentos de licenciamento ambiental.

As provas acostadas à Inicial dão conta de que, no presente caso, não há mera probabilidade de ilícito, mas sim certeza da ilicitude, diante do fato de que as licenças não foram concedidas, fazendo com que o Requerido continue a operar de forma irregular e desacordo com as normas ambientais (...)” (ID n. 20698309 – pág. 3).

Isto se comprova por ter sido instalada a CAP em maio/2014 (fato confirmado pelo apelante em contestação) e a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do local só ter sido providenciada em agosto/2021 (ID n. 20698250).

É inconteste, portanto, que o Município apelante instalou a Central de Abastecimento sem qualquer estudo de impacto ambiental prévio e sem estrutura para o correto esgotamento dos dejetos sólidos, líquidos e gasosos dela decorrentes.

Em razão de sua conduta (instalação da CAP) e omissão (não instalação prévia da Estação de Tratamento de Esgoto) resultou o dano ao meio ambiente devidamente comprovado pelo laudo produzido por sua própria Secretaria como acima exposto.

Logo, patente a responsabilidade civil por dano ambiental do Município apelante, que, consoante o art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, é objetiva, portanto, independe da comprovação da culpa, bastando a demonstração do evento dano, da conduta lesiva e o nexo causal entre eles, o que já restou patente.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, REsp 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, S2 - Segunda Seção, Data de Julgamento: 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Outrossim, vale frisar que a necessidade urgente de construção da Estação de Tratamento de Esgoto para sanar o problema do escoamento irregular do esgoto ultrapassa a esfera ambiental, uma vez que repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF). 2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada.

(TJPA, Apelação Cível / Remessa Necessária 0809111-29.2019.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/08/2022).

Desta feita, não vislumbro nos autos elementos para afastar a responsabilidade do Município apelante quanto ao prejuízo causado ao meio ambiente pelo escoamento irregular dos dejetos oriundos da CAP.

Quanto aos danos morais, sua configuração em relação à pessoa jurídica carece de afronta à honra objetiva, no que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Yussef Said Cahali ensina que:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua" (Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, sendo, entretanto, possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.

- Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais.

Precedentes.

- Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1º do art. 43 do CDC.

- Recurso especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.414.725/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 14/11/2016.)

No caso, por se tratar de empresa exerce atividade de hospedagem e alimentação, a salubridade do local onde está localizada é essencial para sua reputação comercial e credibilidade perante a sociedade.

Logo, o dano ambiental causado pelo apelante resultou claramente em prejuízo à imagem do local, já que passou a estar situado ao lado de uma área com esgoto ao céu aberto, o que por óbvio atrai, além da poluição visual, vetores de doenças (ratos, baratas, moscas, etc), favorecendo sua proliferação.

Ademais, dos documentos acostados autos, observa-se que os transtornos causados ao apelado perduraram por mais de 07 (sete) anos, sendo inúmeras as tentativas frustradas de solução pela via administrativa (IDs n. 20698198 – pág. 1-2, n. 20698199 – pág 1-3, n. 20698201 – pág. 1-2, n. 20698202 e n. 20698203 – pág. 3)

Resta, portanto, devidamente caracterizado o dano moral à imagem da empresa apelada.

O valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos sem, contudo, resultar em enriquecimento ilícito.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento da Ministra Eliana Calmon: "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Tomando por base tais premissas, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto descritas ao norte, sobretudo diante do período em que os transtornos perduraram em desfavor do apelado, empreendimento do ramo hoteleiro – mais de 07 (sete) anos.

Por fim, em relação aos honorários, não há qualquer irregularidade, pois, sendo o apelante parte sucumbente, a ele compete arcar com seu pagamento, nos termos do art. 85, do CPC.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, nos termos do decisum, mantendo incólumes termos da sentença ora fustigada.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau, que condenou o ente municipal à obrigação de fazer e pagamento de indenização à título de danos morais para a empresa agravada.

De início, é válido elencar que os argumentos apresentados pelo recorrente/agravante foram devidamente tratados em sede decisória e não restam dúvidas quanto à sua procedência e validade.

Adentrando ao mérito recursal, atenho-me ao fato de que não merece prosperar a argumentação referente à invalidade da medida tomada pelo juízo
a quo
, por supostamente não ter sido fundamentado de maneira bastante o dano causado pelo município ao meio ambiente, na instalação indevida da Central de Abastecimento de Parauapebas, bem como os danos individuais e diretos à empresa agravada.

É possível perceber, ao consultar os autos do processo, que fora juntada pela agravada o Laudo Ambiental realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizado com o fim de averiguar possível irregularidade constante da “
denúncia sobre lançamento de efluente oriundo do Centro de Abastecimento de Parauapebas – CAP
”. Cujo teor conclusivo chega ao entendimento de que o lançamento de efluentes sem tratamento estava causando sérios danos ambientais, como contaminação do solo e proliferação de doenças. O estabelecimento operava sem licença ambiental, em desacordo com leis municipais e federais. E, para resolver o problema, é urgente que o órgão responsável realize o licenciamento, apresente o projeto da ETE e faça as adequações necessárias para cessar a poluição.

Assim, restou devidamente demonstrado nos autos o dano ambiental, evidenciando-se o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente, ao construir a CAP sem estrutura prévia para o escoamento dos dejetos, e os impactos ambientais decorrentes.

Ademais, no tocante à condenação municipal ao pagamento de indenização por danos morais, é de comum ciência, conforme detalhado em sede decisória, que a empresa apelada sofreu dano moral à sua imagem devido à proximidade com área de esgoto a céu aberto, causada pelo apelante, afetando sua reputação e salubridade. Os transtornos persistiram por mais de sete anos, sem solução administrativa eficaz.

Resta, portanto, devidamente caracterizado o dano moral à imagem da empresa apelada.

Por último, abordando o tópico relativo à majoração de honorários sucumbenciais. Dispõe a norma legal que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, como no presente caso.

Ressalte-se que os honorários foram fixados na origem em 10% do valor da causa (R$100.000,00 cem mil reais), e a parte vencedora requereu expressamente a majoração em sede de contrarrazões ID n. 25682316. Neste tópico, retifico
ex officio
, eis que os honorários são matéria de ordem pública, que em verdade os 10% (dez por cento) de honorários são referentes ao valor da condenação,
ex vi
do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Diante desse contexto, reconheço que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25111371, nos termos do voto condutor. Ademais, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios dos §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85 do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025